Tribunal: TJSP
Processo: 2222196-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Bem móvel – Lavadora de roupas - Compra e venda pela "internet" – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos de indenização por danos morais e de tutela antecipada – Sentença de parcial procedência - Fase de cumprimento do julgado – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos montantes depositados nos autos pela ré/executada, ao fundamento de que pendente julgamento de recurso

Ementa:
Bem móvel – Lavadora de roupas - Compra e venda pela "internet" – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos de indenização por danos morais e de tutela antecipada – Sentença de parcial procedência - Fase de cumprimento do julgado – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos montantes depositados nos autos pela ré/executada, ao fundamento de que pendente julgamento de recurso especial – Reforma – Cabimento – Recurso interposto no exclusivo interesse da autora/exequente e que não tem o condão de desconstituir o crédito já existente e incontroverso – Ausência, na hipótese, de óbice ao pretendido levantamento - Precedentes.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2222196-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
CLAUDINEIA
FERNANDES
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado AMERICANAS.COM.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.689
Agravo de Instrumento no 2222196-82.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Penha de França
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação no 0005627-06.2019.8.26.0006
Agravantes: Claudineia Fernandes Pereira
Agravada: B2W Companhia Digital
f
EMENTA: Bem móvel
Lavadora de roupas -
Compra e venda pela “internet” Ação de obrigação
de fazer cumulada com pleitos de indenização por
danos morais e de tutela antecipada Sentença de
parcial procedência - Fase de cumprimento do julgado
Decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos
montantes depositados nos autos pela ré/executada, ao
fundamento de que pendente julgamento de recurso
especial Reforma Cabimento Recurso interposto
no exclusivo interesse da autora/exequente e que não
tem o condão de desconstituir o crédito já existente e
incontroverso
Ausência, na hipótese, de óbice ao
pretendido levantamento - Precedentes.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 27, proferida nos autos do
cumprimento provisório de sentença proposto por Claudineia
Fernandes Pereira em face de “B2W Companhia Digital”, que
indeferiu o pleito da exequente, consistente no levantamento de
valores.
Aduziu, em síntese, que o montante executado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
incontroverso, ao que de rigor a antecipação da tutela recursal e a
reforma do "decisum".
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Sem contraminuta fls. 32.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Extrai-se dos autos que a ação promovida pela
autora envolvendo mercadoria adquirida pela internet e não
entregue foi julgada parcialmente procedente a fim de impor à ré
o dever de fornecer o produto adquirido, no prazo de 24 horas,
com multa pecuniária de R$ 1.000,00 majorada para R$ 5.000,00
por dia de atraso, sem limite de dias, mais pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 7.005,45, com
incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária
a partir do arbitramento, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Em razão do apelo interposto pela ré, tal
posicionamento foi parcialmente modificado por esta Colenda
Câmara para afastar a obrigação de fazer imposta pelo julgado,
com reflexos na distribuição do ônus sucumbencial carreado a
cada uma das partes.
Diante desse resultado, a autora interpôs recurso
especial cujo processamento foi denegado, pendendo desfecho
do agravo por ela interposto à Instância Superior para viabilizar a
análise do reclamo.
Em paralelo, deu início à fase de cumprimento de
sentença, certo que os montantes exigidos foram depositados
pela requerida, mas tiveram seu levantamento obstado pelo Juízo
da causa ao fundamento de que a execução é de cunho
provisório, devendo-se aguardar o trânsito em julgado do
recurso.
Com
a
máxima
vênia,
o
respeitável
posicionamento comporta modificação.
Isso porque, como visto, o recurso pendente de
julgamento diz respeito à matéria ventilada exclusivamente pela
autora e que apenas tem o condão de majorar eventual
condenação imposta à requerida, sem nada modificar o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
executado já existente, cujo montante é incontroverso.
Assim, na hipótese, não há que se exigir prestação
de caução, tal como exigido pelo art. 520, inciso IV, do Código
de Processo Civil1, tampouco impor qualquer óbice ao
pretendido levantamento.
Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.
DISPENSA
DE
CAUÇÃO.
VALOR
INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. 1. A Jurisprudência
desta Corte já assentou que não é necessária caução para
levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de
execução provisória.” (STJ, REsp 1069189/DF, Relator
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
4/10/2011, DJe 17/10/2011). 2. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (STJ, AgInt no AREsp 699.898/PA, Rel. Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)
1 Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de
efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-
se ao seguinte regime:
(...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem
transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais
possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada
de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Diante do exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica